Tribunal: TJMT
Processo: 1029973-60.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029973-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS. PREMISSA EQUIVOCADA.

SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.

REVISÃO DE FATURAS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por beneficiário de plano de saúde contra sentença de improcedência dos pedidos. Pretensão de revisão das faturas para exclusão de cobranças referentes a serviços/horas não utilizados(as) e a condenação da recorrida por danos morais, sendo a controvérsia relacionada à cobrança de horas de serviços terapêuticos não efetivamente prestados, utilizados pela filha da parte recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A irresignação recursal consiste em (i) definir se a cobrança de valores relativos a serviços não utilizados é indevida e, nesse caso, se cabe a exclusão das horas não prestadas das faturas emitidas pelo plano de saúde;
(ii) determinar se a questão caracteriza dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de improcedência se fundamenta em premissa equivocada, ao tratar exclusivamente da validade da cláusula de coparticipação contratual, sem apreciar a questão principal referente à cobrança de serviços não utilizados, conforme disposto no art. 489, § 1º, III, do CPC.

4.

A análise dos autos demonstra que não foram apresentados documentos pela operadora do plano de saúde para comprovar a efetiva prestação dos serviços cobrados, em especial as guias de atendimento, ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

As faturas devem ser revisadas, com exclusão das cobranças indevidas referentes às horas de serviço não utilizadas, conforme demonstrado pela parte recorrente e não impugnado especificamente pela recorrida, que somente alegou a ocorrência de fato de terceiro, atribuindo as cobranças indevidas ao estabelecimento médico.

6.

Quanto ao pedido de danos morais, não houve elementos para configurar a violação de direitos da personalidade em grau relevante. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral e é necessária a ofensa significativa à dignidade da pessoa humana, o que não se verificou no caso concreto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1251544/RS e REsp 1426710/RS).

7.
Hipótese dos autos que não houve a negativa de atendimento do plano de saúde em razão do inadimplemento das faturas discutidas nem o pagamento de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Se não comprovada a prestação, operadora de plano de saúde deve revisar as faturas emitidas para excluir cobranças relativas a serviços não efetivamente utilizados.

2.

A mera cobrança indevida não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo quando demonstrada ofensa significativa aos direitos da personalidade.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 373, II e art. 489, § 1º, III; Lei 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/05/2019; STJ, REsp 1426710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS
contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, aduz que a sentença partiu de premissa equivocada por ser o objeto da lide a cobrança de serviços não prestados e não a cobrança de coparticipação em si.

Requer a retificação das faturas de fevereiro e março de 2024, para que sejam lançadas somente as consultas/tratamentos efetivamente realizados e a condenação da recorrida em reparação por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1029973-60.2024.8.11.0001

Polo Ativo

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS

Polo Passivo

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, a controvérsia reside na cobrança de valores a título de coparticipação por serviços não utilizados.

Eis os fundamentos que basearam o julgamento de improcedência:

“Analisando detidamente os autos, observa-se que inexiste qualquer documentação que comprove a irregularidade na cobrança efetuada.

De acordo com o contrato acostado ao id 157645254, especificamente a cláusula 18.3, resta prevista a cobrança de coparticipação em percentual estabelecido (30%).

Observa-se com a cláusula acima destacada que a parte requerida atendeu à previsão legal constante no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, que discorre que nos contratos de planos de saúde, devem constar com clareza a indicação de “
a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica
”.

Sendo assim, incumbia ao próprio autor comprovar a irregularidade dos atos da requerida, atendendo ao ônus da prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, CPC, logo, caberia à parte autora demonstrar de forma cabal a existência de qualquer irregularidade praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos.

Desse modo, não restou comprovado qualquer ilícito praticado pela parte requerida, até porque as cobranças estão previstas contratualmente e não restou demonstrada ilicitude a amparar o pedido indenizatório.

A corroborar:

(...)Sentença de improcedência.
Insurgência do autor. Contrato que prevê expressamente o regime de coparticipação em 30% dos valores das terapias. Coparticipação que tem previsão contratual e deve ser observada. Inexistência de ilegalidade.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1006777-73.2023.8.26.0229; Ac. 18068572; Hortolândia; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 01/07/2024; DJESP 04/07/2024; Pág. 1214).

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. DESPESAS GERADAS CONFORME O PACTUADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DÉBITOS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (N.U 1002878-65.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização ou imposição de multa de qualquer natureza.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e, em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC”.

Pois bem. Verifica-se, na situação em apreço, que a sentença foi fundamentada em premissa equivocada, pois está fundada na regularidade da cobrança em razão do contrato prever expressamente o regime de coparticipação, o que não é objeto dos autos.

Isso porque a discussão cinge-se à cobrança por serviços não prestados na clínica em que sua filha, diagnosticada com transtorno do espectro autista, faz acompanhamento
.

A decisão, por isso, é nula, uma vez que invoca motivos diversos do feito, consoante dispõe art. 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil.

Aplicável a teoria da causa madura, uma vez que a matéria aqui versada está em condições de imediato julgamento, como autoriza o art. 1.013, §1º, II e III, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente reconhece que utiliza a clínica “Estimule Brincando” para tratamento e acompanhamento da filha, contudo, em razão das férias e de serem boa parte dos serviços prestados diretamente na escola, não foram utilizadas todas as horas inicialmente liberadas pelo plano (120h), motivo pelo qual requer sejam excluídas das faturas as cobranças a maior.

Apresenta os protocolos de reclamação em que constam as alegadas inconsistências nas cobrança
s
(id. 232767178).

A recorrida tinha pleno conhecimento da irresignação da parte autora, tanto que junta dois protocolos com a defesa, abertos pela parte recorrente em sede administrativa, anteriores à propositura da demanda, nos quais questiona as cobranças pelos serviços não utilizados.

O protocolo n. 1228, aberto em 31/01/2024 (id. 232767657), consta somente que seria enviado para auditoria interna, sem qualquer informação posterior de conclusão.

Já o protocolo n. 6546, aberto em 01/04/2024 (id. 232767656), consta a informação de que foi aberta auditoria interna e disponibilizado o boleto 02/2024, corrigido para 08/04/2024, levando a entender que teria reconhecido a cobrança indevida, contudo, a fatura juntada pela empresa no id. 232767653, consta com os valores cheios e o vencimento ainda em fevereiro, não sendo possível concluir que tenha ocorrido a revisão.

Com efeito, a empresa não apresenta documentos aptos a comprovar que os serviços foram utilizados, nem mesmo as guias de atendimento foram apresentadas, ônus que lhe incumbia, consoante disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse norte, não há como se atribuir a regularidade das cobranças, por não ter sido demonstrada a utilização do serviço e, por isso, cabe a revisão das faturas, com exclusão das cobranças dos dias/períodos em que não houve a respectiva prestação.

As faturas devem ser revisadas, com dedução das cobranças indevidas referentes às horas de serviço não utilizadas, conforme demonstrado pela parte recorrente e não impugnado especificamente pela recorrida, que somente alegou a ocorrência de fato de terceiro, atribuindo os fatos à clínica.

Por outro lado, quanto ao pleito de indenização por danos morais, não vinga a pretensão.

Grosso modo, a mera cobrança indevida de valores não envereda na seara dos danos morais. Para a sua caracterização, deve ser demonstrada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo, as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras, ou seja, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, na medida em que os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos do instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Não é o caso.

A empresa suspendeu as faturas em sede administrativa, embora não tenha finalizado as reclamações. Ou seja, não houve pagamento nem mesmo qualquer suspensão ou impedimento de utilização do plano.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora/recorrente não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Transcrevo alguns trechos, na parte que interessa ao debate:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1º, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo
por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a revisão das faturas, com exclusão das horas não utilizadas, devendo ser cobradas somente: 98h em novembro, 32h em dezembro e 18h em janeiro. Improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Em razão do êxito, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024